Tribunal: TJMT
Processo: 0052258-56.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO No 0052258-56.2015.811.0041
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: HECTOR PERICLES DE CASTRO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação com Remessa Necessária interposta pelo Agravante, registrada sob o no. 0052258-56.2015.811.0041, que, à unanimidade, afastou a prejudicial e no mérito proveu parcialmente o recurso e em sede de reexame retificou em parte a sentença. (Id. No 41235478).
Em razão da possibilidade de não conhecimento do presente recurso, determinei a intimação da Agravante, nos termos do art. 933, caput, do CPC (Id. 57011958).
A parte Agravante se manifestou ao ID no 57378476, pugnando pela desistência do recurso de agravo interno.
Em conformidade com o art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de Agravo Interno formulado ao Id. 57378476, para que surta seus efeitos legais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora